Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM NEGATIVA DE PATERNIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DE DNA. NECESSIDADE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. NÃO CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DO FEITO INDEVIDA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO AUTOR E DESPROVIDO O DO RÉU.

1. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, não constituindo via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.

2. O pedido de contestação da paternidade está respaldado no art. 1.601 do Código Civil, sendo direito é próprio do marido e imprescritível, independentemente de se constatar os laços biológicos ou afetivos para a efetivação do registro de nascimento.

3. Os cuidados prévios ao nascimento do menor, manifestados à época da gravidez da genitora; o registro espontâneo na certidão de nascimento como genitor; e, o convívio por 13 dias com a criança, constituiriam o reconhecimento do vínculo afetivo havido entre pai e filho, não são fundamentos suficientes para afirmar pela paternidade do autor e extinguir o feito por ausência de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido.

4. Podem ser aventadas duas possibilidade que podem ensejar a anulação do registro, com respaldo no art. 171, II, do CC, caso o menor não seja filho biológico do autor e não se constatando o vínculo socioafetivo: 1) a indução do marido ao erro pela ex-esposa, ao afirmar que a criança seria seu filho, instigando-o a assumir a paternidade e efetuar o registro; 2) e, o eventual dolo da mãe em afirmar e confirmar a paternidade do marido, quando saberia ser uma inverdade, com o objetivo de acobertar a infidelidade e obter sua assistência material, afetiva e social.

5. Não se pode afirmar a ausência dos elementos da ação, pois a paternidade, no caso, é mera expectativa que poderá ou não se concretizar a partir do seguimento das instruções processuais que autorizem os exames de DNA. Dos seus resultados florescerão as informações necessárias à pronúncia acerca do pedido de declaração negativa de paternidade e da viabilidade do pedido de modificação do registro civil de nascimento do menor. 5.1. Constatado haver interesse de agir por parte do autor, que impede a extinção do feito sem resolução de mérito.

6. Recursos conhecidos. Apelo do réu desprovido. Recurso do autor provido. Sentença cassada.